Tribunal: TJDFT
Processo: 0732149-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Cuida-se de apelação interposta por RENATA BAEVE LEONEL e SIMONE MARIA DOS SANTOS (apelantes/exequentes) contra a sentença de ID 29525136 que, nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença, proposta em desfavor de HELENIR CANDIDA DE ALMEIDA (apelada/executada), extinguiu o feito, pelo pagamento do débito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Em suas razões, relatam que houve o pagamento do valor principal do débito, estando pendente a quitação dos honorários de sucumbência. Mencionam que a extinção do feito inviabiliza o direito de receberem, de maneira autônoma e nos próprios autos, o débito remanescente. Ao final, requerem o que o recurso seja conhecido e acolhido para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação aos honorários sucumbenciais. Preparo (ID 29525148). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 29525153). É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nos termos da doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, “o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 11a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019) A presente situação se amolda à hipótese de manifesta inadmissibilidade, em razão da preclusão lógica decorrente da aquiescência da parte apelante/exequente com o depósito judicial realizado pela devedora. Com efeito, a referida preclusão ocorre quando há perda da faculdade processual de praticar um ato que seja logicamente incompatível com outro realizado anteriormente. Vejamos. No caso, verifica-se que a decisão de ID 29525097 fixou o valor do débito em R$ 10.302,10 (dez mil trezentos e dois reais e dez centavos). Deflagrada a fase de cumprimento de sentença, a parte credora indicou a dívida de R$ 13.905,38 (crédito principal) e R$ 967,45 (honorários advocatícios). Intimada a realizar espontaneamente o pagamento do débito, a apelada/devedora fez o depósito judicial indicado no ID 29525118, em valor equivalente ao crédito principal. Após, a parte credora foi intimada a se manifestar sobre o depósito judicial realizado (ID 29525120), tendo informado que o “pagamento realizado para cumprimento da sentença encontra-se correto” (ID 29525118), sem fazer qualquer ressalva sobre eventual débito remanescente. Realizado o levantamento da quantia, foi proferida sentença que extinguiu o feito pelo pagamento do débito, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Penal (ID 29525136). Posteriormente a extinção do feito, a parte exequente busca a satisfação do débito referente aos honorários advocatícios. Tanto é assim, que protocolizou a petição de ID 29525141 para deflagrar novamente o cumprimento de sentença, contudo tal pleito foi indeferido pela decisão de ID 29525143. Insurgiu-se, assim, por meio do recurso de apelação. Todavia, o recurso é incabível, porquanto a própria apelante/exequente se manifestou no ID 29525124 considerando correto o valor depositado. Vale destacar, ainda, que o direito discutido é disponível, razão pela qual a ausência de manifestação sobre eventual débito remanescente, no momento determinado, permite concluir a anuência em relação ao valor depositado e a consequente quitação do débito. Inclusive, a certidão de ID 29525120, foi clara em indicar que a apelante/exequente “em caso de discordância com o valor depositado, deverá, no mesmo ato, apresentar planilha atualizada do débito e indicar bens de propriedade da Executada passíveis de penhora”. Algo que não foi feito. Ao contrário, houve a manifestação no sentido positivo de que a quantia depositada estava correta. Assim, pelo processo ser uma marcha para frente, ou seja, não comportar o retorno a etapas que já foram devidamente concluídas, deve-se reconhecer a preclusão lógica. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao douto Juízo da origem. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora